Tribunal: STF
Processo: Rcl 81805
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADI’S NS. 2.139, 2.160 e 2.237 NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO, em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo n. 0001613-97.2023.5.10.0017, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte nas ADI’s ns. 2.139, 2.160 e 2.237.  



    2. O reclamante alega que “ajuizou o cumprimento de sentença (...) com a finalidade de executar o título judicial formado na ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017, que reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago durante a contratualidade e condenou a CEF ao pagamento de uma série de reflexos específicos” (fl. 1, e-doc. 1).  



    Sustenta que “a 15ª Vara do Trabalho de Brasília-DF proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia que não faz nenhuma referência à ação coletiva. Entendeu que o acordo deu quitação dos créditos referentes à ação coletiva, apesar de não fazer referência expressa a isso: ‘Ressalte-se que o fato de não haver indicação do número da Ação Coletiva no termo de conciliação, assim como do seu período, não modifica o entendimento deste juízo, visto que constou claramente a parcela acordada’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Reclamante interpôs o recurso de agravo de petição, porém o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento, mantendo a compreensão de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia deu quitação aos créditos da ação coletiva, ainda que não tenha previsto isso de maneira expressa. Enfatizou que ‘Irrelevante que no termo de conciliação não tenha havido menção ao referido processo judicial porque a coincidência de objetos é evidente’. Em seguida, o Reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “no presente caso, houve flagrante descumprimento do entendimento firmado por essa Suprema Corte no âmbito da ADIs 2139, 2160 e 2237, porquanto o acórdão reclamado adotou a compreensão de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia pode dar quitação a créditos de determinada ação judicial ainda que não mencione isso expressamente” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “se existem parcelas trabalhistas sendo discutidas em ação judicial que beneficia determinado empregado, é possível que sejam transacionadas por meio de acordo na Comissão de Conciliação Prévia, contanto que isso seja informado ao empregado e conste expressamente do termo de transação. Por outro lado, a ausência de menção à ação judicial no acordo implica, naturalmente, ausência de quitação das parcelas oriundas de referida ação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Reforça que “o aspecto de o acordo dizer respeito, genericamente, a reflexos do auxílio-alimentação não permite entender pela quitação, tendo em vista que o pressuposto da transação, segundo esse STF, é a menção expressa no termo de acordo. No caso concreto, não houve menção expressa à ação judicial, o que leva à conclusão de que não se deu quitação dos créditos obtidos na ação” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pede a gratuidade da justiça. 



    Requer “que seja julgada procedente a reclamação a fim de que seja proferida outra decisão nos autos de nº 0001613-97.2023.5.10.0017, desta vez com observância do entendimento firmado nas ADIs 2139, 2160 e 2237, partindo da premissa de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia somente daria quitação dos créditos da ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017 caso houvesse feito referência expressa a essa ação. Subsidiariamente, para a hipótese de se entender que o acordo foi relacionado às parcelas da ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017, que a reclamação seja julgada procedente para determinar que a execução promovida nos autos de nº 0001613- 97.2023.5.10.0017 prossiga regularmente, com o abatimento do valor objeto do acordo” (fl. 16, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    6. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 7):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO NO TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO NA COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. O art. 625-E da CLT dispõe, em seu parágrafo único, que ‘o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas’. O Termo de Conciliação firmado entre a Caixa Econômica Federal e o reclamante tem como objeto os reflexos incidentes sobre o auxílio-alimentação. As parcelas requeridas pelo exequente constituem objeto da quitação dada na transação ocorrida na Comissão de Conciliação Prévia. Agravo de petição conhecido e desprovido.”.



    7. O Reclamante adota como paradigmas as ADI’s ns. 2.139, 2.160 e 2.237, que foram ementadas nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º A 4º DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS §§ 1º A 4º DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho pelo qual se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalhos: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser estimulada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente. (ADI 2139, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019)



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente. (ADI 2160, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 625-E, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELA LEI N. 9.958, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO LABORAL À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. GARANTIA DO ACESSO IMEDIATO E IRRESTRITO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TERMO DE CONCILIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. EFEITOS INCIDENTES TÃO SOMENTE SOBRE AS VERBAS DISCUTIDAS EM SEDE CONCILIATÓRIA. VALIDADE DA CONVOLAÇÃO DO TERMO EM QUITAÇÃO APENAS DE VERBAS TRABALHISTAS SOBRE AS QUAIS AJUSTADAS AS PARTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores para a submissão do pleito ao órgão judiciário competente. 2. Contraria a Constituição interpretação da norma do art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconheça a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. 3. A despeito de pressupor a vontade das partes, é idôneo o subsistema de autocomposição previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas. A legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. A interpretação sistemática das normas controvertidas nesta sede de controle abstrato conduz à compreensão de que a “eficácia liberatória geral”, prevista na regra do parágrafo único do art. 625-E da CLT, diz respeito aos valores discutidos em eventual procedimento conciliatório, não se transmudando em quitação geral e indiscriminada de verbas trabalhistas. 5. A voluntariedade e a consensualidade inerentes à adesão das partes ao subsistema implantado pelo Título VI-A da Consolidação das Leis do Trabalho, no qual se reconheceu a possibilidade de instituição de Comissão de Conciliação Prévia, torna válida a lavratura do termo de conciliação sob a forma de título executivo extrajudicial com eficácia liberatória geral pertinente às verbas acordadas. Validade da norma com essa interpretação do objeto cuidado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, resguardado o direito fundamental ao acesso à Justiça para os que prefiram a ajuizar demanda judicial. (ADI 2237, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 19-02-2019)  



    8. Ao apreciar a ação de origem, verifico que a autoridade reclamada reconheceu como correta a extinção do cumprimento de sentença que buscava o pagamento de reflexos incidentes sobre o auxílio-alimentação, uma vez que o Termo de Conciliação firmado entre a Caixa Econômica Federal e o reclamante tem como objeto justamente essa verba. 



    Ao compulsar os autos, verifico que o termo de conciliação firmado entre as partes (fl. 25, e-doc. 4) possui como objeto a “indenização relativa ao direito de ação acerca de reflexos incidentes sobre o auxílio-alimentação”, constando, expressamente, a “quitação específica dos direitos” pactuados. Diante disso, reconhece-se a identidade entre a verba executada no cumprimento de sentença e aquela abrangida pelo acordo celebrado.



    No que tange à alegação do reclamante de que o acordo não faz menção expressa à ação judicial, cumpre observar que os paradigmas invocados reconhecem a eficácia liberatória geral das verbas objeto do ajuste, notadamente no que se refere ao auxílio-alimentação. Ademais, não se extrai das ementas das Ações Diretas de Inconstitucionalidade referidas qualquer exigência quanto à necessidade de menção expressa a determinada ação judicial para que se reconheça a validade e a eficácia do ajuste firmado entre as partes.



    Ademais, constato que a única verba abordada na decisão reclamada refere-se, precisamente, ao auxílio-alimentação, objeto de conciliação regularmente firmada, cujo termo foi subscrito pelo próprio interessado, ora reclamante, o que reforça a incidência da quitação específica sobre a matéria ora controvertida.



    9. Diante do exposto, não verifico violação, por parte da decisão reclamada aos paradigmas invocados, pelo que, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    10. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente